Tribunal: STF
Processo: AI 676986
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-07-01
Data de publicação: 2008-07-01

Ementa:
1.      Petição do recurso desprovida de assinatura de profissional da
   advocacia legalmente habilitado. Ausência de capacidade
   postulatória do seu subscritor para ingressar em juízo por seu
   próprio nome.  Precedente.
2.      Agravo regimental não
   conhecido.